Tribunal: STF
Processo: AI 63224
Classe: AI
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-16
Data de publicação: 1975-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SE O RELATOR LHE
NEGA SEGUIMENTO POR DEFEITO DE FORMA QUE, POSTERIORMENTE, APURA-SE
INOCORRENTE, NADA O IMPEDE DE RECONSIDERAR SEU ATO, DE OFICIO OU
MEDIANTE PROVOCAÇÃO DA PARTE, PARA PASSAR A EXAMINAR O AGRAVO PELO
SEU CONTEUDO JURÍDICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.